Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-09.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005692-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WESLEY RODRIGUES MACEDO EIRELI - CNPJ: 20.620.607/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JULIANA PADILHA DE LIMA - CPF: 011.739.021-63 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES MACEDO - CPF: 989.323.731-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. APLICAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade. O agravante sustenta que os valores bloqueados, oriundos de aplicação na corretora NU
Invest
, são inferiores a 40
salários mínimos
e têm natureza alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se valores constritos em aplicação financeira podem ser considerados impenhoráveis com base no art. 833, X, do CPC, à luz da alegada natureza alimentar e da hipossuficiência do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
, desde que comprovada sua natureza alimentar.

A jurisprudência tem adotado interpretação restritiva da norma, excluindo aplicações financeiras que não sejam contas poupança tradicionais, salvo prova de que os valores se destinam à subsistência do devedor e de sua família.

Não havendo comprovação documental idônea da origem alimentar dos valores bloqueados, tampouco da sua imprescindibilidade para
a subsistência, a alegação de hipossuficiência desacompanhada de prova não afasta a penhorabilidade.

A ausência de extratos bancários completos e de documentos atualizados impede o reconhecimento da impenhorabilidade, configurando o não cumprimento do ônus probatório do art. 854, § 3º, I, do CPC.

A decisão agravada observa os critérios legais da execução e a efetividade do processo, não havendo ilegalidade no bloqueio realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores mantidos em aplicação financeira, exigindo prova concreta de que se destinam à subsistência do devedor.

A mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de documentação idônea, não é suficiente para afastar a presunção de penhorabilidade dos valores bloqueados.

Cabe ao executado comprovar, por documentos claros e atualizados, a natureza alimentar dos recursos para obter a proteção legal contra a penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, X, e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
385.316/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 08.04.2014,
DJe
14.04.2014; TJPR, AI 0022655-47.2020.8.16.0000, Rel. Des.
Shiroshi

Yendo
, 15ª C. Cível, j. 27.07.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

WESLEY RODRIGUES MACEDO,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1004971-24.2017.8.11.0037, manejada por
BANCO DO BRASIL S.A
, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via sistema SISBAJUD, por considerar não comprovada a impenhorabilidade dos montantes bloqueados.

Para tanto, s
ustenta o agravante, em síntese, que os valores constritos – cerca de R$ 10.155,23 – correspondem a investimento de natureza alimentar, inferior a 40
salários
-
mínimos
, e, por isso, estariam protegidos pelo art. 833, X, do CPC.

Alega hipossuficiência financeira, desemprego e existência de dependentes, pleiteando a reforma da decisão.

O pedido liminar recursal de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso tem por objeto a análise da legalidade da decisão que manteve o bloqueio de valores via SISBAJUD, indeferindo pedido de desbloqueio sob o fundamento d
a falt
a de comprovação da impenhorabilidade.

A controvérsia será examinada à luz do art. 833, X, do Código de Processo Civil, que assegura a impenhorabilidade de valores até 40
salários
-
mínimos
depositados em caderneta de poupança. No entanto, a jurisprudência tem relativizado a proteção legal quando os valores não comprovadamente se destinam à subsistência do devedor e de seus dependentes, exigindo demonstração concreta da natureza e destinação dos recursos para caracterizar o mínimo existencial
, mormente quando se tratar de aplicação financeira
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE MANTEVE A PENHORA DE VALORES EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. recurso do EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PENHORABILIDADE DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DISPOSTO NO ART. 833, INC. X, DO CPC. PRECEDENTES Do STJ E DESTA CÂMARA. DECISÃO MANTIDA. “Nos termos do posicionamento consolidado por
ambas as Turmas da Segunda Seção do STJ, valores depositados em aplicações financeiras perdem a natureza alimentar, afastando-se a regra da impenhorabilidade
. (...) (
AgRg
no
AREs
n. 385.316/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
08/04/2014,
DJe
14/04/2014)” RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0022655-47.2020.8.16 .0000, da Vara Cível da Comarca de Dois Vizinhos, em que é agravante SEBASTIÃO ALVES MONTEIRO e agravado DIMON DO BRASIL TABACOS LTDA. – ALIANCE ONE BRASIL EXP. DE TABACOS LTDA. (TJPR - 15ª C.

Cível - 0022655-47.2020.8.16 .0000 - Dois Vizinhos - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 27.07 .2020)

(TJ-PR - ES: 00226554720208160000 PR 0022655-47.2020.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.:
Shiroshi

Yendo
Desembargador, Data de Julgamento: 27/07/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2020)

No caso em exame, a constrição recaiu sobre aplicação financeira registrada na corretora NU
Invest
(ID 175252260), não sendo possível afirmar, de plano, que se trata de conta poupança ou de verba de natureza alimentar. Ademais, conforme consta da decisão agravada, o agravante não logrou comprovar, por meio documental idôneo, que os valores seriam imprescindíveis à sua subsistência ou de sua família, nem tampouco que se encontram abrangidos pela impenhorabilidade legal.

Os documentos fiscais e bancários apresentados nos autos não evidenciam, com a clareza necessária, que os recursos constritos se
tratam
de verbas alimentares. A ausência de extratos bancários completos ou documentos atualizados que comprovem a movimentação e o uso da quantia reforçam a conclusão de que não restou preenchido o ônus probatório exigido nos termos do art. 854, § 3º, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

Cabe ressaltar que a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas contundentes, não é suficiente para afastar a presunção de penhorabilidade dos valores localizados em conta de investimento, notadamente quando não se trata de conta poupança comprovada ou vencimentos mensais recentes.

Nesse contexto, a decisão
recorrida
deve ser mantida, porquanto não demonstrada a ilegalidade ou abusividade do bloqueio judicial, o qual observou os critérios legais de efetividade da execução e proteção do crédito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025